Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CURSO PARA BOMBEIRO. CREDENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não é possível, em sede de antecipação de tutela de urgência de ação ajuizada em face do Senac, determinar o credenciamento de curso pelo CBMDF, cujo ato depende de fiscalização quando ao cumprimento de exigências específicas.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.